Tribunal: TJDFT
Processo: 0808555-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEIS DISTRITAIS 566/93 E 4.317/2009. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO SUBNORMAL. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA REGULAMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido inicial.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71018243). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que juntou laudo médico comprovando que é portadora de cegueira total monocular, permanente e grave. Alega que a matéria deve ser analisado sob o prisma do estatuto da pessoa com deficiência. Aduz que, embora a cegueira monocular não se enquadre perfeitamente aos limites do Decreto 3.298/99, é analogicamente aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a qualidade de deficiente físico, para fins de prestação de concurso público, ao portador de visão monocular. Afirma que o art. 46 da Lei 13.146/15 assegura o direito à inclusão da recorrente. Informe que a sentença recorrida conferiu uma interpretação literal e estrita sobre o direito de acesso ao passe-livre postulado pela recorrente. Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71018246).5. Gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos (ID 71598516 e 71607017) comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada.II. Questão em discussão6. Saber se a recorrente tem direito ao passe livre especial, em razão de sua deficiência visual.III. Razões de decidir7. As razões da recorrente não merecem prosperar.8. O tema em discussão encontra regramento nas leis distritais 566/93, que dispõe sobre a concessão de transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, e 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência.9. Nos termos do art. 1o, caput, da lei distrital 566/93, "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários". Ademais, nos termos do §1o, inciso I, do citado artigo, considera-se portador de deficiência da visão "a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior dia metro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima".10. A lei distrital 4.317/2009, a seu turno, estabelece em seu artigo 88 que "a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993". Já seu artigo 5o, inciso III, considera como deficiência visual "a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores".11. Pois bem, compulsando os autos, nota-se que a deficiência visual da autora, ora recorrente, não se enquadra nas condições previstas na legislação aplicável para a obtenção do benefício do passe livre especial. Com efeito, a recorrente foi submetida a exame oftalmológico, tendo o relatório médico concluído o seguinte: "Visão subnormal em um olho. Visão monocular H54.5 Provavelmente causado pela ambliopia. Sendo irreversível" (ID 71018233). Vale notar que, embora o documento tenha mencionado "visão monocular", o CID informado (H54.5) é referente à visão subnormal, considerando que a visão monocular possui CID H54.4. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário interpretar de forma ampliativa rol taxativo estabelecido na legislação, a fim de beneficiar portador de patologia não prevista no regramento. Vale lembrar que a lei estabelece critérios objetivos e claros justamente em razão da escassez dos recursos públicos diante das necessidades sociais.12. Enfim, não obstante se tratar de uma condição irreversível, a recorrente tem visão, ainda que baixa, no olho esquerdo e seu olho direito, com a devida correção, tem acuidade visual 20/20, de modo que a recorrente não faz jus ao benefício do passe livre especial.13. Nesse sentido: Acórdão 1019310, 0704850-46.2017.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/05/2017, publicado no DJe: 26/05/2017.IV. Dispositivo e tese14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observada a gratuidade de justiça ora deferida.15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.